Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
4. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, a servidora apresentou à Administração nos anos de 2010 e 2018 os pedidos de pagamento de exercícios findos 77/2010 e 76/2018, referentes aos anos 2009 e 2018, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
5. Nesse sentido, é de se verificar a ocorrência da prescrição em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2010 e 2018, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2023 (00080-00246539/2023-10), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente, só o fazendo em fevereiro de 2024.
6. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
7. RECURSO CONHECIDO E REJEITADOS
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.